Tribunal: TJMT
Processo: 0034298-92.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034298-92.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEREU SALVADOR DE LIMA - CPF: 177.752.301-00 (APELANTE), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO), CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 689.103.041-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041) – ACP QUE DECIDIU SOBRE O DIREITO AOS EXPURGOS DOS PLANOS BRESSER E VERÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA EM JUNHO DE 1987 E JANEIRO DE 1989 – TÍTULO INEXEQUÍVEL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O poupador que pretende ser contemplado com a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041), deverá demonstrar que possuía valores depositados em sua conta nos períodos de junho e janeiro de 1989, uma vez que a Ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o Banco Bradesco aos expurgos inflacionários relativos aos planos Bresser e Verão, sob pena de extinção do Cumprimento de Sentença por inexequibilidade do título.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto em razão da inexequibilidade do título, condenando-se o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa.

O apelante diz que propôs o Cumprimento em razão do confisco ocorrido nas contas bancárias concernente a uma MP do presidente Fernando Collor de Melo, confiscando em 19 de março de 1990 o valor de NCZR50.000,00 de sua poupança.

Diz que anexou a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 2281/2008, julgada procedente para acolher o pedido de reembolso dos Planos Collor I e II.

Aduz que nos extratos comprova-se que não sacou valores da sua conta, pois foram confiscados pelo governo e por isso o de ID
43342841 não deve ser considerado como prova.

Afirma que para o saque total o banco exigia a assinatura de um documento pelo correntista, o qual não foi anexado.

Contrarrazões no ID

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
decisum
genérico proferido na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a qualidade de credor de título líquido e certo, para tanto, deve ser demonstrado que o autor do pedido de Liquidação de Sentença faz jus ao direito deferido na ACP.

Nos autos, o apelante pretende o Cumprimento de

Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2281/2008 (10666-47.2006.811.0041), 2ª Vara de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, proposta pela ADEC (Associação em Defesa do Consumidor) contra o apelante.

A ACP foi julgada parcialmente procedente para condenar o requerido na “
aplicação do índice do IPC, aos poupadores associados do autor, nos períodos de junho/87 e janeiro/89, com incidência nas diferenças de juros moratórios e correção monetárias, incluindo os expurgos inflacionários referentes a março até maio/90 e fevereiro/91, mais juros remuneratórios. A correção monetária deve incidir a partir da data que deveriam ter sido aplicadas e juros de mora, a partir da citação válida, aplicando os índices observados pela E. CGJ/MT
”.

Ambas as partes ingressaram com Apelação; a do Banco Bradesco (aqui apelante) não foi provido, e o da ADEC foi parcialmente provido para “
manter a sentença recorrida nos pontos em que condenou o Banco na aplicação do índice do IPC nos períodos e diferenças mencionadas, estendendo os efeitos da sentença a todos os poupadores do Estado de Mato Grosso que mantiveram suas contas de caderneta de poupança junto ao Banco Bradesco S/A, nos períodos requeridos na exordial
”.

Da leitura do relatório da sentença proferida na ACP, bem como do acórdão prolatado na Apelação nº 98536/2008, verifica-se que o pedido e causa de pedir estavam vinculados tão somente aos

expurgos inflacionários dos Planos Bresser (junho de 1987) e Verão (janeiro de 1989). Confira-se:

Trecho da sentença (id 178170327 - Págs. 1 e 2)

Trecho do acórdão:

Logo, ao contrário do que pontua o apelante, a ACP em referência não analisou o direito dos poupadores com relação aos

Planos Collor I e II, principalmente nos casos em que houve confisco da poupança.

A sentença da ACP abrangeu apenas os planos Bresser e Verão e citou os planos Collor I e II apenas para que nos cálculos dos valores devidos sobre os planos Bresser e Verão deveriam ser acrescidos de correção monetária plena, e portanto, na correção monetária devida (da poupança) deveria incidir os expurgos dos planos Collor I e II.

Ou seja, primeiro deveria ser demonstrado a existência de saldo em junho de 1987 ou janeiro de 1989, sobre os quais aplicar-se-ia a diferença dos expurgos subsequentes.

Portanto, como o apelante apenas pretendeu o direito ao recebimento de expurgos do plano Collor I (março e abril de 1990), não contidos na ACP e não demonstrou que detinha valores na sua conta poupança no período de junho de 1987 e janeiro de 1989, deve ser mantida a extinção do Cumprimento de Sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023